Tribunal: STM
Processo: 7000345-19.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, E § 3º DO CPM. PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONTEMPORÂNEO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONCORRÊNCIA PARA A CONDUTA DELITIVA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. TESES INSUBSISTENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar que sustenta intempestividade do Recurso de Apelação sem considerar a suspensão de prazo processual devidamente formalizado no período pandêmico. De igual modo, preliminar de não conhecimento de recurso, que, patentemente, adequa-se aos pressupostos legais, também deve ser rejeitada. Decisões unânimes.
Incorre no crime de estelionato Militar que requer a prorrogação do tempo de serviço com a finalidade de viabilizar movimentação de Unidade Militar, como subterfúgio para o recebimento de verba indenizatória e, após auferir valores públicos, pugna pela anulação do pedido que prorrogou sua permanência nas Forças Armadas sem que restitua, imediatamente, ao Erário.
O pleito meritório de ausência do lastro probatório ou de que o réu não concorreu para a prática delitiva deve ser afastado quando o militar simula movimentação  que jamais ocorreria  com a intenção de se locupletar, de forma indevida, da verba pública e, logo em seguida, pede seu desligamento do meio castrense, preenchendo, desse modo, as elementares do tipo penal disposto no art. 251 do CPM.
Isso porque a fraude consiste na dissimulação da movimentação para o recebimento de vantagem ilícita, induzindo a administração em erro, causando-lhe prejuízo.
Não se pode aplicar a pena mínima quando houver o elevado dano ao Erário, sendo este circunstância negativa, devendo ser a pena cominada em patamar mais elevado, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
12/04/2023, 23:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899889008134&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-19.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO IVO CAMPOS RODRIGUES (OAB PA18422)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A
PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DEFENSIVO, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO PROFERIDA
NA SENTENÇA, REDUZIR A PENA IMPOSTA AO EX-SGT EX FLÁVIO ANDRÉ
FERNANDES DA SILVA PARA 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, COM O
REGIME INICIALMENTE ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, SE FOR
O CASO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM C/C O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/1984, E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ
16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

12/04/2023, 23:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899889008134&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-19.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO IVO CAMPOS RODRIGUES (OAB PA18422)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, E §
3º
DO
CPM.
PRELIMINAR
MINISTERIAL
DE
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONTEMPORÂNEO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
MINISTERIAL
DE
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO LEGAL. NÃO
CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
CONCORRÊNCIA PARA A CONDUTA DELITIVA. PLEITO
SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. TESES
INSUBSISTENTES.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar que sustenta intempestividade do Recurso de
Apelação sem considerar a suspensão de prazo processual devidamente formalizado
no período pandêmico. De igual modo, preliminar de não conhecimento de recurso,
que, patentemente, adequa-se aos pressupostos legais, também deve ser rejeitada.
Decisões unânimes.
Incorre no crime de estelionato Militar que requer a prorrogação do
tempo de serviço com a finalidade de viabilizar movimentação de Unidade Militar,
como subterfúgio para o recebimento de verba indenizatória e, após auferir valores
públicos, pugna pela anulação do pedido que prorrogou sua permanência nas Forças
Armadas sem que restitua, imediatamente, ao Erário.
O pleito meritório de ausência do lastro probatório ou de que o réu não
concorreu para a prática delitiva deve ser afastado quando o militar simula
movimentação – que jamais ocorreria – com a intenção de se locupletar, de forma
indevida, da verba pública e, logo em seguida, pede seu desligamento do meio
castrense, preenchendo, desse modo, as elementares do tipo penal disposto no art.
251 do CPM.
Isso porque a fraude consiste na dissimulação da movimentação para o
recebimento de vantagem ilícita, induzindo a administração em erro, causando-lhe
prejuízo.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
2/18
Não se pode aplicar a pena mínima quando houver o elevado dano ao
Erário, sendo este circunstância negativa, devendo ser a pena cominada em patamar
mais elevado, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência dos Ministros
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, até 16/3/2023, e Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares suscitadas pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
intempestividade do Recurso de Apelação por falta de amparo legal e de não
conhecimento do recurso defensivo por falta de fundamentação legal. No mérito,
por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao recurso
defensivo, para manter, na íntegra, a sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos..
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a
Sentença que condenou o ex-Sgt Ex FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA à
pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime de estelionato, como incurso
no art. 251, caput, e § 3º, do CPM.
Segundo a Denúncia (Evento 10, doc. 1, APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008):
“(...) no primeiro semestre de 2013, FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA,
então 2º Sargento do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), em
Santarém/PA, se inscreveu para Movimentação de saída de Organizações Militares
sediadas em Guarnições Especiais, consoante o Plano de Movimentação nº 03-
DCEM/2013 (fls. 197- 203).
A inscrição do militar foi homologada e em 04/09/2013 publicada a transferência
do 2º Sargento FLÁVIO do 8º BEC, em Santarém/PA, para o 12º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado, em Alegrete/RS (fl. 22).
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
3/18
Após a publicação da transferência para a cidade de Alegrete/RS, o denunciado
requereu, no dia 11/9/2013, o pagamento das verbas indenizatórias relativas à
aludida movimentação - ajuda de custo e indenização de transporte (fls. 23-25).
Como forma de viabilizar a sua permanência na corporação até o recebimento das
referidas vantagens, o ex-militar requereu, no dia 25/09/2013, a prorrogação do seu
tempo de serviço por mais um ano (fl. 28).
O pedido foi acolhido e em 11/10/2013 emitidas duas ordens bancárias para
pagamento das vantagens pecuniárias destinadas a custear a movimentação do
militar, totalizando R$43.146,97 (fls. 29-30), valores creditados na conta bancária
do denunciado no dia 15/10/2013.
No mesmo dia 15/10/2013 o 2º Sargento FLÁVIO realizou a transferência de R$
40.000,00 para uma conta poupança de sua titularidade (autos apartados, fls. 17,
24 e 45).
Ocorre que, em 25/10/2013, o acusado requereu a anulação do pedido de
prorrogação de seu tempo de serviço (fl. 31), o que implicaria na obrigação de
restituir aos cofres da União os valores percebidos a título de ajuda de custo e
indenização de transporte, pois seu desligamento ocorreria em novembro de 2013,
quando ele ainda estaria no 8º Batalhão de Engenharia de Construção.
O pedido de anulação foi deferido em 13/11/2013 (fls. 32-35) e o então 2º Sargento
FLÁVIO licenciado em 24/11/2013 (fls. 20-21) sem que fizesse a restituição dos
valores recebidos pela movimentação não realizada (fls. 36-38 e 149-152).
A partir da exceção ao sigilo bancário do denunciado, comprovou-se que no dia
04/11/2013 - portanto, após o pedido de anulação da prorrogação de tempo de
serviço (fl. 31) - FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA retirou R$ 40.000,00 da
conta poupança para a qual havia transferido o valor recebido a título de ajuda de
custo e indenização de transporte (um saque no valor de R$ 4.000,00 e
transferências bancárias que totalizaram R$ 36.000,00 para a conta de Ribeiro
Omar de Castro, CPF 287.768.366-49) (autos apartados, fl. 46).
Além disso, FLÁVIO apresentou documentos para supostamente justificar o gasto
do dinheiro recebido da Administração Militar (fls. 103-112).
Esses documentos, contudo, sugerem uma tentativa do acusado de dissimular o dolo
de sua conduta, pois são todos posteriores ao seu pedido de anulação da
prorrogação de tempo de serviço (ocorrido em 25/10/2013), apontando
providências e despesas realizadas entre os dias 28/10/2013 (reserva de passagem
aérea) e 20/11/2013 (última compra de mobília) - que, juntas, perfazem a quantia
de apenas R$ 6.503,95 (fls. 103-112).
Assim agindo, FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA violou a norma do artigo
251, § 3º, do Código Penal Militar (estelionato), porque de forma livre, consciente e
voluntária, induziu a erro a administração militar, mediante falsa pretensão de
movimentação para o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, em
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
4/18
Alegrete/RS, obtendo vantagem ilícita, consubstanciada no pagamento de ajuda de
custo e indenização de transporte, no valor de R$ 43.146,97, causando prejuízo ao
erário.
Trata-se de crime militar previsto no art. 9, inciso II, alínea "e", do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente
denúncia, com a citação de FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA como
incurso nas sanções do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, pela prática do
crime de estelionato, para se ver processar e julgar.”.
Foi concedido o licenciamento ao réu em 24/11/2013 (Evento 1, doc.
1, pgs. 20-22, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
O Juízo a quo determinou o afastamento do sigilo bancário do
Apelante, após requerimento ministerial (Evento 10, doc. 16, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
A denúncia foi recebida em 26/10/2015, ocasião em que foi
determinada sua citação. No entanto, o réu não foi encontrado nos endereços
informados, vindo a ser citado por edital, após diversas tentativas de localizá-lo, sem
que, contudo, se tenha obtido êxito (Evento 1, doc. 1, pg. 56, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
O Conselho de Justiça, no dia 22/11/2016, decretou a revelia do ex-
sargento, determinou sua prisão preventiva, nomeou defensora dativa para ser a
curadora dele e suspendeu a instrução criminal, bem como o prazo prescricional.
(Evento 10, doc. 8, pgs. 2-10, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008)
O MPM, no dia 1º/12/2016, ajuizou Correição Parcial, apresentando,
na mesma data, suas respectivas Razões, em face da decisão proferida pelo
Conselho de Justiça, que determinou a suspensão do processo e do prazo
prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP comum (Evento 10, doc. 9, pgs.
7-22, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
A Defensora dativa, em contrarrazões à Correição Parcial ajuizada pelo
MPM, pugnou pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta do acusado,
ou, subsidiariamente, pelo indeferimento das Razões de Correição Parcial
formuladas pelo MPM, a fim de que fosse mantida a decisão prolatada pelo
Colegiado a quo (Evento 10, doc. 9, pgs. 26-37, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
Ao acolher a Correição Parcial requerida pelo MPM, no dia 2/3/2017,
este Tribunal desconstituiu a decisão hostilizada e, de ofício, concedeu ordem
de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva em desfavor do ora acusado
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
5/18
(Evento 10, doc. 11, pgs. 22-33, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
Foi emitida Carta Precatória à Subseção Judiciária de Anápolis-GO, a
fim de ser inquirida a testemunha arrolada pelo MPM, civil RIBEIRO OMAR
CASTRO, sem, entretanto, a obtenção de êxito em sua intimação, tendo em vista
que a retromencionada testemunha estava residindo em Itaituba/PA, sendo inquirida
nesta Subseção Judiciária Paraense, para fins de instrução e sob o crivo do
contraditório (Evento 10, doc. 11, pg. 163, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
O réu resolveu se pronunciar no feito, no dia 20/9/2017, por meio de
advogado constituído, passando a responder o processo conforme o estágio em que o
feito se encontrava, consoante determina a legislação processual castrense (Evento
10, doc. 11, pg. 195, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
Foi expedida Carta Precatória à Subseção Judiciária de Itaituba/PA,
com o fito de qualificar e interrogar o réu, sendo designado o dia 15/3/2018, porém,
a Audiência não foi realizada, em razão de problemas de conexão referente à rede
mundial de computadores (Evento 12, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
Após a redesignação para o dia 10/5/2018, a fim de interrogar o réu, a
sessão novamente não pode ser realizada, em virtude dos mesmos problemas
anteriormente mencionados com a internet (evento 10, doc. 13, pg. 31, e doc. 14, da
APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
Remarcada, pela terceira vez, a Audiência de qualificação e
interrogatório para o dia 17/7/2018, uma vez mais, não foi realizada, por solicitação
do douto causídico, por motivo de saúde (evento 22, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
Em nova inquirição datada de 4/9/2019, a testemunha arrolada pelo
MPM, o civil RIBEIRO OMAR DE CASTRO, afirmou que:
“Conheceu o acusado através da esposa deste e sabia que o acusado era militar;
que não conhecia os detalhes dos fatos atinentes ao recebimento de R$ 43.146,97
pelo acusado, referente ao deslocamento para a cidade de Alegrete/RS, nem da não
devolução do referido valor, após o pedido de anulação da prorrogação do tempo
de serviço e o consequente licenciamento; que a quantia de R$ 36.000,00
transferida para sua conta pelo acusado foi concernente a empréstimo contraído
pela testemunha; (...) que, após a resolução de sua situação, devolveu a quantia
referente ao empréstimo, por meio da conta da esposa do Apelado; (...) que não
houve nenhum juro nem acréscimo, pela rapidez da devolução; que quando do
recebimento dos R$ 36.000,00, não sabia que o acusado não era mais militar; (...)
que ao contrair o empréstimo, não sabia a origem do dinheiro; que era amigo da
esposa do acusado de longo tempo, e que ela informou que possuía o dinheiro e
poderia socorrê-lo por um tempo pequeno; (...) que não sabe precisar o intervalo de
tempo entre a informação de que o acusado possuía o dinheiro para o empréstimo e
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
6/18
a efetiva transferência, mas que estima que tenha sido entre uma semana e duas;
que posteriormente ao fato, contraiu mais empréstimos com a esposa do acusado,
com quem detinha mais ‘intimidade’.” (evento 53, vídeos 2-3, APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
Ainda no mesmo dia, 4/9/2019, o Apelante ex-2º Sgt Ex FLÁVIO
ANDRÉ, enfim, pôde ser interrogado, ocasião em que declarou o seguinte:
“Que em 2013 se encontrava em Santarém/PA, no 8º BEC; que a acusação não é
verdadeira; que recebeu o dinheiro, porém, após o licenciamento, não tinha a
quantia integral para a devolução, tendo em vista ter feito alguns gastos, mas que
tinha dinheiro para receber do Exército em compensação pecuniária e indenização
de transporte, que totalizaria em torno de R$ 50.000,00; que tentou fazer a
compensação junto à Tesouraria do quartel, não sendo aceita (...); que aguardaria
o 8º BEC o indenizar, para restituir o valor devido ao erário; (...) que tentou pagar,
mas a dívida estava em torno de R$ 98.000,00; que tentou fazer uma negociação
para a redução do valor da dívida (...); que faz vários requerimentos junto ao 8º
BEC para o recebimento do valor devido pela administração militar, para a
posterior devolução da quantia recebida a título de transferência. (...) Porém,
demorou cerca de 3 anos para tal recebimento e que agora quer pagar(...); que está
em condições de pagar, mas não os R$ 98.000,00 atuais (...); que não queria sair de
Santarém, mas que foi obrigado a fazer o pedido de transferência (...); que antes
deste processo, respondeu ao crime de denunciação caluniosa em Natal/RN, mas foi
arquivado; que em 24 opções para transferência,(...) Alegrete foi a última opção
(...); que no momento do pedido de transferência, não havia a intenção de
desligamento da força (...); que agora que foi pago o valor devido a ele pelo 8º
BEC, quer restituir o valor devido ao erário; (...) que recebeu em torno de R$
50.000,00; que com relação a mobília, (...) comprou pensando na quantia que tinha
a receber de indenização da administração militar e que a passagem aérea foi
para realizar viagem à Europa”. (Evento 53, vídeos 3-5).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu fosse solicitado,
perante a Organização Militar, o Plano de Movimentação nº 003-DCEM/2013, em
razão da alegação do réu de que a cidade de Alegrete/RS teria sido a última opção de
uma lista de 24 (vinte e quatro) cidades (evento 59, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
Em cumprimento às diligências requeridas pelo MPM, foram juntados
aos autos o Ofício nº 133-AAAJURD/DIR/DCEM, da Diretoria de Controle de
Efetivos e Movimentações, que, além de encaminhar a Ficha de Estudo de
Transferência por Necessidade do Serviço, informou que a cidade de Alegrete/RS
era a 14ª (décima quarta) opção do ex-militar, e não a última, conforme o
acusado informou em seu interrogatório (Evento 89, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
Ainda na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do Apelante, por sua
vez, nada requereu (Evento 93, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
7/18
Em sede de Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu
a condenação do Apelante pela prática do crime de estelionato, previsto no art.
251, caput, e § 3º, do CPM (Evento 106, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
No mesmo seguimento processual, a defesa pugnou pela absolvição do
réu ante a ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos
termos do art. 36 do CPPM, e com fundamento no art. 5º, inciso LXVI, da
Constituição Federal (Evento 113, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
Em decisão datada de 9/1/2019, o Conselho de Justiça declinou de sua
competência em favor do Juiz Federal da Justiça Militar, para apreciar e julgar o
processo em colação, com fulcro no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, com
redação dada pela Lei nº 13.774/18 (Evento 115, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
Assim, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM, mediante despacho, determinou vistas às Partes para complementação das
Alegações Finais, já que, com esteio no HC nº 93076/RJ – e por decidir de forma
monocrática –, não haveria a sessão de julgamento e, por consequência, a
sustentação oral (Evento 119, da APM nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
O MPM ratificou os termos das Alegações Escritas (Evento 122, APM
nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
A Defesa não apresentou complementação às Alegações Escritas,
conforme Certidão constante do Evento 131.
Decidiu o Juiz Federal da Justiça Militar, no dia 16/2/2019, julgar,
monocraticamente, improcedente a acusação contida na Denúncia e, com fulcro no
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, absolveu o réu FLÁVIO ANDRÉ,
considerando a atipicidade da conduta (Evento 136, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
Não se conformando, o Parquet Castrense interpôs a Apelação nº
7000414-22.2019.7.00.0000 perante este Tribunal. Na ocasião, por meio de Decisão
monocrática – e com base no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 – fora anulada a
sentença proferida pelo Juiz Federal da JMU e firmada a competência do Escabinato
para o julgamento de civil (ex-militar e/ou militar aposentado), em razão de ter
praticado o crime quando estava na ativa, determinando-se a baixa dos autos à
origem para o restabelecimento da competência do Conselho de Justiça, a fim de
realizar novo julgamento, tendo a respectiva decisão transitada em julgado em
5/11/2019.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
8/18
Após ciência da Decisão deste Tribunal, em decisão datada de
22/2/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM se declarou
suspeito em prosseguir na apreciação do feito por ter tido sua sentença anulada, e
remeteu a Ação Penal Militar ao Magistrado Substituto da referida Auditoria, que
passou a compor o Conselho de Justiça (Evento 224, da APM nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
Assim, o Conselho Julgador, em nova sessão de julgamento realizada
em 4/3/2021, decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na
Peça Vestibular, para condenar o ex-militar FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA
SILVA, pela prática do crime previsto no art. 251, caput, e § 3º, do CPM, à pena de
3 (três) anos de reclusão.
A Defesa, tempestivamente, apresentou Recurso de Apelação. Em suas
razões, o douto causídico pugna pela reforma da sentença para absolver o Apelante,
ante a ausência de provas de que ele concorreu para a conduta delituosa, na forma
do art. 36 do CPPM e do art. 5º, LXVI, da CF/88, ou, subsidiariamente, para que
seja reduzida a pena ao mínimo legal (Evento 1, doc. 1).
Em sede de contrarrazões, o Parquet das Armas manifestou-se pelo
não provimento do recurso defensivo, para manter in totum a sentença emanada pelo
Colegiado de primeiro grau (Evento 1, doc. 2).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, requer,
preliminarmente, a declaração de intempestividade do recurso defensivo. Suplantada
essa tese, pugna pelo não conhecimento do presente recurso. Por fim, caso seja
conhecido, requereu a improcedência.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, analisam-se as preliminares suscitadas pela PGJM.
1ª PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO
Alega a PGJM, preliminarmente, a intempestividade do Recurso de
Apelação interposto pela Defesa, nos seguintes termos:
“(...) a sentença foi disponibilizada às partes em 9/3/2021, eventos 250 e 251. A
defesa tomou ciência em 14/3/2021, evento 255. Em 17/3/2021 foi publicada a
Portaria-Auditoria nº 422 da 8ª CJM, suspendendo os prazos entre os dias 15 a
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
9/18
22/3/2021. Desta forma, a parte foi intimada, em 14/3/2021, evento 255, porém, a
Apelação foi interposta somente em 5/4/2021, evento 258, e a contagem dos prazos
retornou em 23/3/2021, com vencimento em 28/3/2021”.
Contudo, permissa venia, não assiste razão à PGJM, pelos fatos a
seguir aduzidos.
Consta dos autos que a sentença condenatória foi publicada em
4/3/2021 (Evento 246, da APM 0000006-46.2015.7.08.0008); foram expedidas as
intimações eletrônicas ao Parquet e à Defesa no dia 9/3/2021 (Evento 250-251, da
APM 0000006-46.2015.7.08.0008); a intimação eletrônica foi confirmada no dia
14/3/2021 para a Defesa, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, que
dispõe sobre a informatização do processo judicial (Evento 255, da APM 0000006-
46.2015.7.08.0008); acostou-se aos autos, no dia 17/3/2021, a Portaria nº 422, do
Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM, suspendendo os prazos processuais entre
os dias 15 e 22/3/2021, “ou pelo tempo perdurarem as restrições”, em razão de
decretação de lockdown na cidade de Belém/PA e regiões, onde fica localizada a
Auditoria.
O CNJ, mediante a Resolução nº 322/2020, em seu art. 3º, III,
autorizou os Tribunais, “em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à
livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual
competente”, suspender os prazos processuais.
Feitas essas considerações iniciais, salienta-se que o art. 1º da
supramencionada Portaria, como visto, fixou a suspensão dos prazos processuais do
dia 15/3/2021 ao dia 22/3/2021, caso não houvesse prorrogação do período
restritivo, podendo ser estendido.
Ocorre que essa prorrogação do lockdown aconteceu, não sendo
considerada na contagem do prazo por parte da PGJM. Ressalta-se que a
flexibilização das medidas sanitárias apenas ocorreu às 21h do dia 29/3/2021,
alterando-se a bandeira da região de Belém/PA, de preta para a vermelha, consoante
o Decreto nº 800 do Governo do Estado do Pará, publicado em 29/3/2021, pelo
sítio
https://drive.google.com/file/d/1mAg7N4o-90HQ8_JCMLmstD-
tTN9qNk8d/view.
Nesse caminhar, o prazo para a Defesa apelar se iniciou no dia
30/3/2021 (terça-feira) e findou no dia 3/4/2021 (sábado), considerando-se que da
efetiva intimação da sentença, 14/3/2021, até o dia 29/3/2021, os prazos processuais
se mantiveram suspensos. Contudo, como o termo final para apelar se deu em fim de
semana, o primeiro dia útil subsequente foi 5/4/2021 (segunda-feira).
Portanto, a Defesa interpôs o Recurso de Apelação, tempestivamente,
no dia 5/4/2021 (segunda-feira), data do termo final para recorrer.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
10/18
Assim, restando devidamente comprovado que a interposição do
recurso se deu dentro do prazo preconizado pelo art. 528 do CPPM, qual seja, 5
(cinco) dias, considerando a suspensão dos prazos processuais em face
do lockdown decretado pelo Governador do estado do Pará, a preliminar da PGJM
não merece melhor sorte, concessa venia, sob pena de incorrer no cerceamento
defensivo ao duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade, arguida pela
PGJM, por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DEFENSIVO
Subsidiariamente, o Subprocurador Geral da Justiça Militar suscitou
preliminar de não conhecimento da presente Apelação.
No entanto, com todas as vênias, não assiste razão ao nobre
representante da Procuradoria Geral da JMU. Primeiro, porque inexiste
fundamentação plausível no Parecer ministerial nesse sentido, a ponto de justificar o
não conhecimento do presente feito. Segundo, não se vislumbra, a meu sentir,
qualquer irregularidade processual insanável nos autos, a ponto de impedir o
prosseguimento do feito e, consequentemente, a análise da matéria de fundo.
Pelo contrário, observou-se que o recurso é tempestivo e preencheu
todos os pressupostos de praxe, razão pela qual merece ser conhecido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento, por falta de
fundamentação legal.
MÉRITO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença que condenou o ex-Sgt Ex
FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM.
A Defesa sustenta a atipicidade da conduta do réu, em razão da
ausência de potencial conhecimento da ilicitude do fato. No entanto, não existe a
menor condição de considerar atípica a conduta do apelante, sob o argumento de que
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
11/18
ele não era conhecedor das irregularidades que praticava, ao pedir uma falsa
movimentação de Unidades Militares, visando se locupletar – como de fato se
locupletou – financeiramente, concessa venia.
Consta dos autos, em suma, que o nominado ex-militar se inscreveu
para a Movimentação de saída de Organizações Militares sediadas em Guarnições
Especiais. Na ocasião, sua inscrição foi publicada e homologada para que ele fosse,
de fato, transferido do 8º BEC, da cidade de Santarém/PA, para o 12º BEC, na
cidade de Alegrete/RS.
Também se verificou, nas provas juntadas ao presente feito, que o
Apelante requereu a prorrogação do seu tempo de serviço, por mais um ano, no que
foi deferido seu pedido e, posteriormente, sendo emitido o pagamento de duas
ordens bancárias, na monta de R$ 43.146,97 (quarenta e três mil, cento e quarenta e
seis reais e noventa e sete centavos), a fim de custear a movimentação do então
militar. Pouco tempo depois, após ter recebido essas verbas indenizatórias, o
graduado em questão requereu a anulação da prorrogação do tempo de serviço,
pedido esse que, também, foi deferido.
Analisando os autos, vê-se que, dessa vez, assiste total razão ao
laborioso Subprocurador-Geral da JMU, quando se manifestou, no mérito, pela
improcedência do recurso, conforme será demonstrado a seguir.
Vale trazer a lume o que preconiza o art. 251 do CPM, ipisis litteris:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Conforme se observa, para a prática do delito de estelionato, o infrator
precisa efetuar uma conduta composta pelos núcleos do tipo obter (vantagem ilícita
em prejuízo alheio), induzir (alguém em erro), bem assim por meio
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Nesse
sentido,
o
proficiente
doutrinador
Rogério
Sanches,
didaticamente, leciona acerca do crime in tela, nesses termos:
“(...) Pune-se aquele que, por meio da "astúcia", "da esperteza", do "engodo",
da "mentira", procura despojar a vitima do seu patrimônio fazendo com que esta
entregue a coisa visada espontaneamente, evitando, assim, retirá-lo por meios
violentos. Em suma, o agente busca lesar a vítima em seu patrimônio, de maneira
sutil, mas sempre segura. A fraude pode ser empregada para induzir ou manter a
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
12/18
vítima em erro. No ato de induzir (incutir) é o agente quem cria na vítima a falsa
percepção da realidade. Já na manutenção, a própria vítima se encontra
equivocada e o fraudador, aproveitando-se dessa circunstância, emprega os meios
necessários para mantê-la nesse estado, não desfazendo o engano
percebido”. (ROGÉRIO SANCHES CUNHA. Manual de direito penal: parte
especial. 9ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 363.) (Grifos
nossos.)
Então, é possível concluir que o agente incorre no crime de estelionato
quando demonstrados, ao menos, quatro requisitos primordiais, quais sejam: I) a
fraude; II) a vantagem ilícita; III) a indução da vítima em erro; e IV) o prejuízo
alheio.
Isso porque a fraude se constitui no meio malicioso, enganoso ou que,
de forma artificial, encene uma pretensão material apta a enganar.
Na vertente quaestio, observa-se que o ex-2º Sgt FLÁVIO ANDRÉ
requereu, no dia 25/9/2013, a prorrogação do tempo de serviço (ou seja, o
reengajamento) por mais 1 (um) ano; atitude essa que viabilizou sua saída da
Guarnição Especial, devido à transferência requerida, por necessidade do Serviço,
do 8º BEC - Santarém/PA para o 12º Batalhão de Engenharia de Combate,
localizado em Alegrete/RS.
Esse reengajamento também possibilitou que, em 15/10/2013, o então
graduado recebesse recursos financeiros, no valor de R$ 43.146,97 (quarenta e três
mil, cento quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), que deveriam ser
empregados no custeio de sua movimentação, conforme já mencionado. No entanto,
nesse mesmo dia do recebimento dessa verba, o acusado transferiu a maior parte
dela, qual seja, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para sua conta-
poupança.
Ato contínuo, no dia 25/10/2013, ou seja, dez dias após ter recebido a
quantia de R$ 43.146,97 (quarenta e três mil, cento quarenta e seis reais e noventa e
sete centavos), o acusado, simplesmente, voltou atrás – desistindo do reengajamento
que havia pedido –, e requereu a anulação do pedido de prorrogação do tempo de
serviço, no qual foi atendido, o que implicaria na obrigação de devolver à União
os valores recebidos a titulo de Ajuda de Custo para sua suposta transferência,
devolução essa que não ocorreu.
Mais estranho ainda é que, logo em seguida ao pedido de anulação de
prorrogação, ainda em novembro de 2013, o referido graduado, já de posse dos
valores destinados à sua movimentação, solicitou sua exclusão das fileiras do
Exército, demonstrando a partir daí, de forma clara e inquestionável, a intenção
direcionada do sargento em querer fraudar a Administração Militar, induzindo-a em
erro por intermédio de meios fraudulentos idôneos.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
13/18
Portanto, é notório que o ex-militar orquestrou toda a senda criminosa,
qual seja, de querer se locupletar financeiramente, ao solicitar seu reengajamento,
como forma de viabilizar uma indesejada transferência, apenas para receber as
verbas indenizatórias provenientes dessa movimentação, que jamais ocorreria, e,
posteriormente, solicitar, de forma maliciosa, a anulação do anterior pedido de
permanecer no Exército Brasileiro por mais um ano, e requerer a exclusão da
Força Terrestre, sem a devida devolução aos cofres públicos da verba,
indevidamente, recebida.
Nesse trilhar, para responder à indagação defensiva, em suas razões
recursais, sobre “qual o meio fraudulento, artifício ou ardil usado pelo agente para
enganar a vítima” (Administração Militar), é suficiente consignar que o sargento em
questão, ao simular uma movimentação – que, sabidamente, nunca se efetivaria –,
utilizou-se de artimanhas fraudulentas, ao requerer a prorrogação do tempo de
serviço, assim como sua movimentação de uma Unidade Militar para outra, tão
somente para fins de recebimento de verbas indenizatórias, com a posterior
solicitação de desligamento da Força Terrestre, sem a devida restituição desses
valores ao Erário, preenchendo, assim, o primeiro requisito que é a fraude, agindo
com dolo antecedente, com o fito de atingir seu intento criminoso.
Repise-se que o ardil é justamente a astúcia, a capacidade do infrator
de iludir, conhecida, doutrinariamente, como fraude moral, a fim de conseguir lograr
seu objetivo enganoso, que é a vantagem ilícita, exatamente como ocorreu no
caso sub examine.
Continuando em seu desiderato, o advogado constituído ainda
questiona se a “Administração Militar foi mantida em erro”, na vã tentativa de
descaracterizar a conduta do ex-militar ao tipo penal a ele imputado. No entanto,
para responder a esse questionamento defensivo, basta reportar ao próprio caput do
art. 251 do CPM, que possui – como uma das ações nucleares do tipo – a vantagem
ilícita em prejuízo alheio e o induzimento mediante fraude, consoante citado
anteriormente, elementares essas que, pelo visto, o douto causídico parece não ter se
atentado.
Isso porque o Apelante induziu a Administração Militar em erro
no momento em que dissimulou uma movimentação não pretendida por ele, com
a direcionada finalidade de receber as verbas indenizatórias, pedir a anulação de sua
prorrogação do tempo de serviço e, por fim, solicitar sua exclusão da Força
Terrestre, na certeza de que passaria despercebido, mesmo sabendo da
gravidade de sua conduta. Porém, seu intento criminoso foi descoberto, graças à
vigilância da Administração Castrense.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
14/18
Aliás, basta analisar os termos da Exordial Acusatória para se verificar
que o Apelante foi denunciado “porque de forma livre, consciente e voluntária,
induziu a erro a administração militar, mediante falsa pretensão de
movimentação” vindo a ser condenado por esse crime, na primeira instância, em
perfeita observância ao princípio da correlação.
Quanto à indagação defensiva de que “o recebimento da verba para
movimentação, (...) pode ser considerado como vantagem ilícita”, nesse caso, basta
lembrar que o Apelante tinha como dolo antecedente dissimular uma suposta
transferência, visando receber valores indevidos da Administração Militar.
Além do mais, cabe esclarecer também que o sargento, assim que
cancelou o pedido de sua permanência na Força Terrestre e pediu sua exclusão do
meio militar, deveria ter devolvido os valores que recebeu para sua transferência, já
que tinha desistido de sua movimentação. No entanto, não foi isso que aconteceu.
Qualquer militar com discernimento ou conhecimento mediano saberia
ou, ao menos, desconfiaria que, em uma situação como essa, teria que devolver os
valores recebidos, sob pena de ser responsabilizado criminalmente pela não
devolução. Ainda mais no caso dos autos, que se trata de militar graduado.
Ainda em seu obstinado desígnio, indaga o Patrono do Apelante
se “houve dolo antecedente à entrega da coisa pela vítima”.
Em que pese o dolo antecedente já restar alhures demonstrado, é
imperioso ressaltar a cronologia dos fatos, conforme se segue.
O Apelante se inscreveu para a Movimentação de saída do 8º BEC, em
Santarém/PA, para o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, em
Alegrete/RS, tendo a referida inscrição sido homologada, com publicação
em 4/9/2013.
Após a publicação dessa transferência, o Apelante requereu,
precisamente no dia 11/9/2013, o pagamento das verbas indenizatórias atinentes à
movimentação.
Com o intuito de viabilizar sua permanência na Força Terrestre até o
recebimento da verba indenizatória, o Apelante pleiteou, no dia 25/9/2013, a
prorrogação do seu tempo de serviço por mais um ano, tendo tal pedido sido
acolhido e, em 11/10/2013, foram emitidas duas ordens bancárias no total de R$
43.146,97 (quarenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete
centavos), sendo os valores creditados em conta no dia 15/10/2013.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
15/18
No mesmo dia do crédito bancário, o então militar realizou a
transferência de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para conta-poupança de sua
titularidade.
Posteriormente, apenas 10 (dias) após o crédito bancário, em
25/10/2013, o acusado se arrependeu e pleiteou a anulação do pedido de
prorrogação, sendo deferido em 13/11/2013, sem que o Apelante tivesse feito a
restituição do valor, indevidamente, recebido.
Pelo contrário, o acusado concedeu empréstimo à testemunha arrolada
pelo MPM, o civil RIBEIRO OMAR DE CASTRO, no valor de R$ 36.000 (trinta e
seis mil reais), conforme inquirição da referida testemunha civil acima e de
acordo com o afastamento de sigilo bancário do acusado, além de gastos com
mobília e passagem aérea para a Europa.
Portanto, claro está que o sargento preencheu todas as elementares do
crime de estelionato, ao simular uma movimentação entre Unidades Militares para
receber valores sabidamente indevidos, lesando a Administração Militar. Como se
não bastasse, constam dos autos que, de posse dessas verbas ilícitas, o graduado
passou a conceder empréstimos e a gastar esse dinheiro, mesmo sabendo que teria
de restituir todo ele ao Erário e, propositalmente, não restituiu, pois acreditava que
sua conduta delitiva não seria descoberta.
Some-se a isso o fato de que o acusado faltou com a verdade em
seu interrogatório ao afirmar que a cidade de Alegrete era sua última opção
para movimentação, como forma de tentar justificar sua conduta fraudulenta,
quando, na verdade, restou demonstrado, in casu, que a cidade de Alegrete/RS foi
sua 14ª (decima quarta) opção em uma lista com 24 (vinte e quatro) cidades,
conforme documentação acostada aos autos.
Assim, também vai na contramão das provas juntadas ao feito
a afirmação do Sargento – como forma de justificar seus atos criminosos – de que
contraiu gastos e, por essa razão, não teve condições de restituir os valores recebidos
indevidamente à Administração Castrense.
Até porque constam dos autos que tais gastos foram contraídos
após o pedido feito pelo réu, de anulação de sua permanência no serviço ativo, o
que só comprova que ele tinha plena consciência de que deveria devolver os valores
recebidos ao Erário.
O fato é que o então graduado esperava que se agisse da forma como
agiu, efetuando gastos e fazendo empréstimos a terceiros, essa indução em erro da
Administração Militar ficaria incólume, porém, como visto, não despercebida, já
que sua trama fraudulenta foi descoberta.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
16/18
Insta salientar que, sobre esse crime de estelionato, a jurisprudência
desta Corte Castrense é farta, no que se refere ao recebimento de valores de forma
ilícita e a indução da Administração Militar em erro, conforme os seguintes
precedentes:
“Ementa. ESTELIONATO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. Configura o
crime previsto no artigo 251, § 3º, do CPM, a conduta do militar que, ao
se transferir para a reserva remunerada, firma declaração falsa com a finalidade
de receber indenização de transporte, induzindo a Administração Militar a
erro e causando-lhe prejuízo, com a obtenção de indevida vantagem. Apelo
ministerial provido. Decisão majoritária. (...). (Apelação nº 171-24.2011.7.01.0301,
Ministro-Relator Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgado em
3/12/2013)” (Grifos nossos.);
........................................................................................
“EMENTA:
ESTELIONATO.
COMETIDO
EM
DETRIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
-
(ART.
251,
PARÁGRAFO
TERCEIRO,
CPM) Comete o crime de Estelionato o militar que, por ocasião de sua
transferência para outra localidade obtém vantagem financeira indevida,
relacionada à indenização de transporte de veículo que jamais pretendeu efetivar.
Delito delineado e provado em todos os seus elementos, inexistindo causas
justificantes ou exculpantes em favor do Acusado. Negado provimento ao Apelo da
Defesa. Decisão unânime”. (Apelação nº 2004.01.049642-4, Relator Ministro Dr.
OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, julgado em 1º/08/2005) (Grifos
nossos.)
........................................................................................
“EMENTA. SARGENTO DO EXÉRCITO EM TRÂNSITO PARA OUTRA
UNIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA
TRANSPORTE DE MUDANÇA E PASSAGENS. SUPERVENIÊNCIA DE
NOMEAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO PÚBLICO EFETIVO NO LOCAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA. INDÍCIOS
DE CRIME MILITAR. Incorre, em tese, em crime militar o graduado que, após
receber o valor para cobrir as despesas de sua transferência para outra OM, nesta
comparece tão-somente para se desligar da Força, deixando de transportar a
mudança e os membros de sua família, e não restitui o dinheiro aos cofres
públicos (...)”. (Habeas Corpus nº 2008.01.034561-2, Relator Ministro Ten Brig
Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgado em 30/09/2008) (Grifos nossos.)
A considerar o conjunto probatório contido nos autos e,
principalmente, a jurisprudência desta Corte de Justiça Castrense, dúvidas não há de
que a alegação defensiva de insuficiência de provas destoa completamente da
realidade dos fatos, de maneira que, ao contrário do que sustenta a defesa, restou
provado na, espécie, que o acusado concorreu diretamente para a prática do crime de
estelionato, cuja conduta se amoldou, com perfeição, ao consubstanciado no art.
251, caput (estelionato), § 3º, do CPM, com agravamento da pena, em razão de o
delito ter sido praticado contra a Administração Militar.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
17/18
Certo é que ocorreu a fraude por parte do acusado, qual seja, a
dissimulação da movimentação, bem como houve a vantagem ilícita – no valor de
R$ 43.146,97 (quarenta e três mil, cento quarenta e seis reais e noventa e sete
centavos) –, a indução em erro (da Administração Militar) e o prejuízo alheio (do
Erário), em face da não restituição dos valores recebidos indevidamente.
Por derradeiro, no que tange ao pedido defensivo de aplicação da pena
mínima nesse caso, também, não merece prosperar.
Vê-se que, segundo lembrou o Parquet de Piso, o douto causídico não
fundamentou o porquê da baixa reprovabilidade da conduta do Apelante para a
aplicação da pena mínima, tendo o magistrado a quo considerado,
devidamente, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, como circunstância
negativa, o elevado dano ao erário, no valor de R$ 43.146,97 (quarenta e três mil,
cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), para aumentar a pena-
base em 6 (seis) meses, motivo pelo qual a sentença a quo não merece qualquer
reparo.
Enfim, como bem salientou o Ministério Público Militar em suas
contrarrazões, de fato, não há, nos autos, confissão do apelante ou documento
assinado por ele planejando o crime que praticou, obviamente, com o fim de
demonstrar a intenção dele em se locupletar de valores públicos, conforme tenta
fazer crer a defesa. Até porque era de se esperar que o apelante assim agisse, pois,
do contrário, ele estaria assumindo a culpa por seus atos delitivos e, por conseguinte,
reconhecendo o crime que perpetrou.
Entretanto, segundo ainda o que sustentou o MPM, existem provas
documentais nos autos em condições de demonstrar que todas as alegações
trazidas pelo acusado sobre os fatos são falaciosos, como, por exemplo, a ordem
de prioridade na lista de opções para movimentação, a apresentação de documentos
inidôneos na tentativa de justificar o gasto do dinheiro público pago a ele pela
Administração Militar para que fosse movimentado, conforme já exaustivamente
comprovado linhas atrás.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a primeira preliminar,
suscitada pela PGJM, de intempestividade, por falta de amparo legal, e de rejeitar a
segunda preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento do recurso, por falta
de fundamentação legal. No mérito, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento ao recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001349863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
18/18
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349863v8 e
do código CRC 25c51e55.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:58:27
7000345-19.2021.7.00.0000
40001349863 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-19.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO IVO CAMPOS RODRIGUES (OAB PA18422)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pela rejeição
das preliminares de intempestividade e de não conhecimento do Apelo, arguidas pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, também acompanhando a
unanimidade, votei pelo conhecimento e, acompanhando a maioria, votei pelo não
provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-2º Sargento do
Exército FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, que o
condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no delito previsto no art.
251, caput e § 3º, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício do sursis (evento 246 do
processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou,
preliminarmente, o não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pela
Defesa, em razão de sua intempestividade. Argumentou, para tanto, o seguinte
(evento 7):
“Como se vê, a sentença foi disponibilizada às partes em 9/3/2021, eventos 250 e
251. A defesa tomou ciência em 14/3/2021, evento 255. Em 17/3/2021 foi publicada
a Portaria-Auditoria nº 422 da 8ª CJM, suspendendo os prazos entre os dias 15 a
22/3/2021. Desta forma, a parte foi intimada, em 14/3/2021, evento 255, porém, a
Apelação foi interposta somente em 5/4/2021, evento 258, e a contagem dos prazos
retornou em 23/3/2021, com vencimento em 28/3/2021.”
Ocorre que, em que pese o Réu ter participado da Sessão de
Julgamento realizada em ambiente virtual, acompanhado, também remotamente,
pelo Dr. PEDRO IVO CAMPOS RODRIGUES, OAB/PA 18422, Advogado
constituído, observo que não consta em Ata de Julgamento, nem nos áudios
disponíveis, a informação de que ele foi questionado acerca do desejo de recorrer
(eventos 248 e 252 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008).
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
2/9
Assim, a partir do momento em que se tenha quedado inerte o
causídico, a meu ver, o Réu, maior interessado, ao qual foi cominada a pena
privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, deveria ter sido intimado acerca
da vontade de recorrer.
Embora o Acusado tenha Defesa técnica constituída, que também
esteve presente na Sessão de Julgamento e tomou ciência da Sentença, não lhe foi
oportunizado o direito de recorrer, porquanto não foi perquirido quanto à
irresignação contra o Decisum, não tendo sido intimado posteriormente para que
pudesse manifestar seu desejo de recorrer.
Acrescento que o Superior Tribunal Militar, recentemente, acolheu, por
unanimidade, questão de ordem para determinar a intimação de condenado, ainda
que solto, para manifestar o interesse em apelar quando não o faz o seu patrono
(Apelação nº 7000484-73.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO, julgada em 9/5/2019).
Com efeito, não poderia o Réu, único interessado, ficar prejudicado
pelo fato de a petição de Apelação ter sido acostada aos autos após o prazo legal,
uma vez que não consta a sua intimação do Decisum, com menção ao direito de
recorrer, embora estivesse presente na Sessão virtual em que a Sentença foi
proferida.
Entendimento contrário ensejaria o desrespeito aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa.
A despeito das discussões acerca da necessidade, ou não, de se intimar
o Réu solto, já tendo sido intimado o advogado constituído, entendo que, na presente
hipótese, deixar de conhecer do Recurso tido por intempestivo, certificando-se o
trânsito em julgado da condenação, sem que conste a intimação do Réu nos autos,
seria o mesmo que considerá-lo indefeso.
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar de
intempestividade suscitada pela PGJM.
Subsidiariamente, mas ainda de modo preliminar, a PGJM opinou pelo
não conhecimento da presente Apelação.
No entanto, há de se observar que o pleito não foi acompanhado de
qualquer fundamentação. Além disso, tem-se que o Apelo atendeu a todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Votei no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento do
Recurso de Apelação.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
3/9
Quanto ao mérito, a Defesa requereu a absolvição do Acusado, por
ausência de provas. Nesse sentido, argumentou que o então 2º Sargento do Exército
FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA tinha a intenção de ser transferido para
Alegrete/RS, tendo em vista que solicitou a prorrogação do seu tempo de serviço e
comprou passagens aéreas para uma cidade próxima àquela localidade. Destacou
que, nesse momento, as verbas indenizatórias eram-lhe devidas e que, quando
mudou de ideia e solicitou o cancelamento da prorrogação do tempo de serviço, não
mais dispunha do valor para ressarcimento ao Erário.
Por conseguinte, alegou não haver que se falar que a Administração
Militar tenha sido mantida em erro, tampouco que houve dolo antecedente ou
recebimento de vantagem indevida, rechaçando, assim, a presença dos elementos
necessários à caracterização do delito de estelionato. Subsidiariamente, a Defesa
pleiteou a redução da pena ao mínimo legal (evento 1 – RAZAPELA1).
Consoante se observa dos autos, no primeiro semestre de 2013, o então
2º Sargento do Exército FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA – militar não
estabilizado – inscreveu-se para a Movimentação de saída de Organizações
Militares sediadas em Guarnições Especiais, a fim de ser movimentado do 8º
Batalhão de Engenharia de Construção (em Santarém/PA) para o 12º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado (em Alegrete/RS). Ademais, como forma de
viabilizar seu pleito, solicitou a prorrogação do tempo de serviço por mais um ano.
Após o acolhimento dos seus pedidos e o recebimento das vantagens
pecuniárias destinadas a custear a movimentação do militar – totalizando R$
43.146,97 (quarenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete
centavos) –, ele requereu a anulação do pedido de prorrogação do tempo de serviço,
o qual foi igualmente deferido. Assim, diante do licenciamento do Réu, sua
movimentação para Alegrete/RS não se concretizou. Porém, ele não realizou a
restituição ao Erário dos valores recebidos a título de ajuda de custo e de
indenização de transporte.
Ao ser interrogado em Juízo, o Acusado disse que a Denúncia não é
verdadeira. Confirmou que recebeu o valor aproximado de R$ 43.000,00 (quarenta
três mil reais) referente à sua movimentação para Alegrete/RS, movimentação essa
que não ocorreu devido ao seu licenciamento. Porém, alegou que, ao ser licenciado,
não possuía a quantia integral para realizar o ressarcimento ao Erário, uma vez que
havia realizado alguns gastos. Disse que o Exército estava lhe devendo, a título de
indenização de transporte (por seu licenciamento), o valor aproximado de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e que, com esse crédito, o interrogando tentou fazer
a compensação de sua dívida, o que não foi aceito pela Administração Militar.
Relatou que demorou cerca de três anos para receber os referidos R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e que, quando recebeu-os e tentou quitar a dívida de R$
43.000,00 (quarenta três mil reais), esta já totalizava R$ 98.000,00 (noventa e oito
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
4/9
mil reais), em razão dos juros. Afirmou que contratou advogado para realizar a
negociação do valor da dívida e, assim, tentar quitá-la. Ressaltou que, em momento
algum, pretendeu ficar com dinheiro que não lhe é devido. Disse que quer pagar a
dívida, mas pretende firmar um acordo para a redução dos juros.
Ao ser questionado sobre o motivo de não ter seguido para
Alegrete/RS e de ter requerido a anulação do pedido de prorrogação de tempo de
serviço, o interrogando afirmou que, como não era estabilizado, foi obrigado a
solicitar essa movimentação, mas não tinha interesse de sair de Santarém/PA. Disse
que a cidade de Alegrete/RS foi sua última opção na lista de prioridades. Relatou
que não queria ir para Alegrete/RS porque estava fazendo faculdade de engenharia
civil. Perguntado sobre o motivo de não ter feito a devolução do valor de R$
43.000,00 (quarenta três mil reais) logo após ter solicitado a anulação do pedido de
prorrogação do tempo de serviço – tendo em vista que o referido valor constava em
sua conta nesse momento –, respondeu que a GRU somente lhe foi entregue em 26
de novembro de 2013. Disse que acreditava que a indenização de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) lhe seria paga em pouco tempo, antes do vencimento da GRU;
assim, pretendia utilizar o valor dessa indenização no pagamento da GRU.
O interrogando ressaltou que, quando pediu a movimentação, não tinha
a intenção de se desligar da Força. Disse que estava disposto a ir para Alegrete/RS,
tanto é assim que entrou em contato com a faculdade dessa cidade (para verificar a
viabilidade de transferência do curso), com um caminhão-cegonha (para levar seu
carro) e com uma transportadora (para levar sua mudança). Destacou que somente
depois, conversando melhor com sua esposa, decidiu que não iria para Alegrete/RS.
Perguntado sobre os comprovantes de compras de mobília e de passagem aérea
juntados aos autos pela Defesa – realizadas em data posterior ao pedido de
cancelamento da prorrogação do tempo de serviço –, disse que a mobília foi
comprada já contando com o dinheiro que ele iria receber e que a passagem aérea foi
comprada porque ele iria fazer uma viagem (evento 53 do processo nº 0000006-
46.2015.7.08.0008 – VIDEO3 a VIDEO5).
Não obstante essas alegações, cumpre observar a documentação
acostada aos autos e sua respectiva cronologia.
Inicialmente – apesar de o Réu afirmar que foi obrigado a solicitar a
movimentação e que a cidade de Alegrete/RS foi sua última opção na lista de
prioridades –, constata-se ter a Administração Militar afirmado que a inscrição no
referido plano de movimentação foi realizada por livre e espontânea vontade do
Acusado e que Alegrete/RS consistia na 14ª (décima quarta) opção dele em uma lista
de 24 (vinte e quatro) cidades disponíveis (evento 89 do processo nº 0000006-
46.2015.7.08.0008).
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
5/9
Em 11 de setembro de 2013, após o deferimento de seu pedido de
movimentação de Santarém/PA para Alegrete/RS, o Acusado solicitou as
correspondentes indenização de passagem e de transporte de bagagem (para si e seus
dependentes) e ajuda de custo (evento 1 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008
– IPM1, fls. 27/28). Ademais, no dia 25 de setembro subsequente, solicitou a
prorrogação de seu Tempo de Serviço Militar por um ano, a partir de 25 de
novembro de 2013 (evento 1 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1, fl.
29), a fim de viabilizar o recebimento das supracitadas verbas.
No dia 11 de outubro de 2013, foram emitidas duas Ordens Bancárias
em favor do Acusado, para pagamento das vantagens pecuniárias destinadas a
custear sua movimentação para Alegrete/RS, totalizando R$ 43.146,97 (quarenta e
três mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) (evento 1 do
processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1, fls. 30/31). Conforme informações
obtidas pela quebra do sigilo bancário do Réu, a referida quantia foi depositada em
sua conta corrente no dia 15 de outubro de 2013 e, no mesmo dia, ele transferiu R$
40.000,00 (quarenta mil reais) para sua conta-poupança e R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para outra conta dois mil reais) para outra conta (evento 10 do processo nº
0000006-46.2015.7.08.0008 – PQS16, fls. 20 e 52).
Em 25 de outubro de 2013, o então militar solicitou a anulação do
requerimento de prorrogação de tempo de serviço, por motivos particulares (evento
1 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1, fl. 32). Por conseguinte, foi
revogada sua transferência e, como consequência, foram determinadas as medidas
administrativas necessárias à restituição dos valores recebidos pelo militar a título de
movimentação (evento 1 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1, fls. 40
e 34/37). O Réu foi licenciado ex-officio das fileiras do Exército, por término da
prorrogação do tempo de serviço, a contar de 24 de novembro de 2013 (evento 1 do
processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1, fls. 21/22).
Observa-se que, no momento em que o Acusado requereu a anulação
do pedido de prorrogação de tempo de serviço – obviamente ciente de que essa
anulação implicaria a não concretização de sua movimentação para Alegrete/RS –,
ele ainda dispunha em, sua conta-poupança, de R$ 40.005,43 (quarenta mil e cinco
reais e quarenta e três centavos), ou seja, de grande parte do dinheiro que havia
recebido a título de movimentação (evento 10 do processo nº 0000006-
46.2015.7.08.0008 – PQS16, fl. 52).
Somente em 4 de novembro de 2013 – dez dias após o aludido pedido
de anulação –, o Acusado sacou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, por meio de três
operações bancárias distintas, fez a transferência de R$ 35.724,60 (trinta e cinco mil,
setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) para outra conta. Ademais, no
dia 27 subsequente, transferiu mais R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais)
(evento 10 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – PQS16, fl. 53).
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
6/9
E o que se observa do depoimento da testemunha RIBEIRO OMAR
DE CASTRO é que essas transferências bancárias, que totalizaram R$ 36.006,60
(trinta e seis mil e seis reais e sessenta centavos), foram destinadas a oferecer um
empréstimo a esse civil, que era amigo da esposa do Acusado. De acordo com tal
testemunha, a esposa do Réu lhe disse que o dinheiro estava disponível e então foi
feita a transferência. Destacou que esse empréstimo foi quitado pela testemunha
menos de um mês depois, mediante transferência para a conta da esposa do Acusado
(evento 53 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – VIDEO2 e VIDEO3).
Em 20 de novembro de 2013, foram emitidas e entregues ao Acusado
duas Guias de Recolhimento da União (GRU) no valor total de R$ 43.146,97
(quarenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos),
referentes à restituição dos valores recebidos a título de movimentação. Em ambas,
consta a assinatura do Acusado atestando que as recebeu na mesma data (20 de
novembro de 2013) (evento 1 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1,
fls. 38/39).
Em 28 de dezembro de 2013, ele foi notificado a respeito do não
pagamento das referidas GRU, sendo-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após o recebimento do documento, para que quitasse o referido débito (evento 1 do
processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1, fl. 41). Todavia, o pagamento não
foi efetuado.
Cumpre destacar que a data em que foi realizada a cobrança é
irrelevante para se aferir a obrigação do Acusado de devolver os valores recebidos a
título de movimentação.
Ora, uma vez o Acusado pediu a anulação da prorrogação do tempo de
serviço sabendo que isso implicaria seu licenciamento antes da concretização de sua
movimentação para Alegrete/RS – como ele mesmo reconhece – e uma vez que,
nesse momento, como visto, ele dispunha do dinheiro que havia recebido a título de
movimentação, não há qualquer justificativa plausível para a não devolução
imediata dos valores assim recebidos.
Ressalte-se que a alegação do Réu no sentido de que pretendia fazer a
compensação dessa dívida com a quantia que futuramente iria receber do Exército
em razão de seu licenciamento é, no mínimo, descabida. Afinal, trata-se de eventos
sem qualquer relação entre si. Ademais, permitir que, por puro capricho do Acusado,
fosse assim postergado o pagamento desse débito, significaria despropositado ônus
para a Administração Militar, em prol do Réu, que, enquanto não sobreviesse o
recebimento das verbas referentes ao licenciamento, poderia livremente gastar o
dinheiro que indevidamente estava em sua conta, o que é de todo absurdo.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
7/9
Da mesma forma, carece de amparo o esforço da Defesa ao utilizar-se
de comprovantes de compras de móveis, eletrodomésticos e passagem aérea para
tentar demonstrar que, no momento em que requereu a movimentação para
Alegrete/RS e o recebimento das verbas respectivas, seu assistido realmente tinha a
intenção de ir para aquela localidade e lá fixar residência.
Afinal, não se mostra minimamente razoável que alguém que iria se
mudar para uma cidade do Rio Grande do Sul comprasse móveis e eletrodomésticos
no Pará, ignorando o custo do transporte desses bens por tamanha distância.
Ademais, como se observa das Notas Fiscais juntadas aos autos (evento 1 do
processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1, fls. 105/112), os citados móveis e
eletrodomésticos foram comprados a partir do dia 4 de novembro de 2013, ou seja,
mais de dez dias depois que o Acusado pediu a anulação da prorrogação do tempo
de serviço, quando, portanto, já estava formalizada sua falta de interesse em ser
transferido para Alegrete/RS.
Tampouco é plausível que o bilhete da passagem aérea constante dos
autos (evento 1 do processo nº 0000006-46.2015.7.08.0008 – IPM1, fls. 113/114)
tenha sido comprado a fim de possibilitar seu deslocamento até Alegrete/RS. De
fato, trata-se de passagem para Curitiba/PR, e não para Porto Alegre/RS, que seria o
destino mais lógico, tendo em vista a distância em relação a Alegrete/RS. Além
disso, cumpre observar que o citado bilhete foi emitido em 28 de outubro de 2013,
três dias depois, portanto, da data em que o Réu pediu a anulação da prorrogação de
seu tempo de serviço.
Constata-se, assim, que somente foram adotadas providências relativas
a uma suposta mudança do Acusado para Alegrete/RS na tentativa de dissimular o
dolo de sua conduta.
Ademais, salta aos olhos que, enquanto injustificadamente se abstinha
de restituir ao Erário o valor indevido que estava em sua conta, o Acusado realizava
despesas vultosas com móveis, eletrodomésticos e viagem, além de outros gastos –
como o oferecimento de empréstimo a terceiro –, que implicaram o dispêndio de
todo o dinheiro em momento posterior ao surgimento da dívida.
Essa situação, aliada à supracitada cronologia dos acontecimentos,
torna patente que, desde o momento em que requereu as verbas referentes à
movimentação para Alegrete/RS, o Acusado não tinha a intenção de deslocar-se para
aquela localidade, mas apenas de locupletar-se dos respectivos valores pagos pela
Administração Militar. Essa falta se interesse em sair de Santarém/PA torna-se,
inclusive, patente quando se observa seu interrogatório.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
8/9
Ressalte-se que a alegação do Acusado no sentido de que, à época dos
fatos, entrou em contato com uma faculdade de Alegrete/RS – a fim de verificar a
possibilidade de transferência de matrícula – e com transportadoras – para o traslado
de sua mobília e de seu veículo – é completamente desprovida de provas. De fato,
sua afirmação de que, quando solicitou a movimentação e as respectivas verbas,
tinha a intenção de transferir-se para Alegrete/RS é isolada, não se coadunando com
os demais elementos dos autos.
Ora, se o Réu estivesse de boa-fé quando solicitou a movimentação
para Alegrete/RS e requereu o correspondente pagamento de ajuda de custo e
indenização de transporte, não haveria motivos para: 1) ter falseado a informação
quanto à ordem de prioridade daquela localidade na lista de opções por ele
apresentada; 2) ter apresentado documentos inidôneos (todos posteriores ao pedido
de anulação da prorrogação do tempo de serviço) na tentativa de demonstrar seu
interesse na movimentação e de justificar o gasto do dinheiro recebido; 3) ter
falseado a informação de que, após o cancelamento da prorrogação do tempo de
serviço, não dispunha de recursos para ressarcir o Erário.
Cabe esclarecer que a verba indenizatória referente à transferência
serve para o custeio das despesas do militar com passagens aéreas e transporte de
bagagem e veículos, por ocasião da sua movimentação, de modo que as informações
prestadas são usadas como parâmetro para a verificação da viabilidade do pedido.
Assim, apresentar informações inverídicas, que não condizem com a realidade,
induzindo ou mantendo a Administração Militar em erro, caracteriza fraude.
No presente caso, como visto, foi demonstrado que o Acusado
intencionalmente agiu com ardil ao falsear seu interesse em ser movimentado para a
cidade de Alegrete/RS com o único objetivo de obter vantagem financeira ilícita –
decorrente do recebimento de ajuda de custo e de indenização de transporte – em
detrimento do patrimônio sob administração militar.
Desse modo, não havendo dúvida quanto à caracterização de fraude,
em tal situação, capaz de manter a OM em erro e de gerar a vantagem pecuniária
indevida, tem-se que a conduta do ex-2º Sargento FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES
DA SILVA se subsome perfeitamente ao tipo previsto no art. 251, caput e §3º, do
CPM (estelionato).
Melhor sorte não assiste à Defesa ao pleitear a redução da pena ao
mínimo legal.
De fato, cumpre observar que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo bem sopesou as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, devidamente
considerando a grande extensão do dano ao Erário – R$ 43.146,97 (quarenta e três
mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos). A pena-base aplicada –
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
9/9
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses – foi justa, dentro dos parâmetros legais, não
incidindo qualquer violação aos Princípios da Proporcionalidade ou da
Razoabilidade.
Na segunda fase da dosimetria também não foi constatado qualquer
equívoco na afirmativa de não houve agravantes ou atenuantes. E, na terceira fase,
observa-se também ter sido correta a aplicação da majorante prevista no § 3º do art.
251 do CPM, no patamar mínimo de 1/5 (um quinto).
Por todos os motivos até aqui expostos, julguei acertada a Sentença
que condenou o Acusado à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no delito previsto no art. 251, caput e § 3º, do CPM, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e sem o
benefício do sursis.
Voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Apelo
interposto pela Defesa para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350022v6 e
do código CRC e2567ec6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/3/2023, às 16:48:27
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350223 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-19.2021.7.00.0000/PA
APELANTE: FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO IVO CAMPOS RODRIGUES (OAB PA18422)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente para dar
provimento ao Recurso defensivo, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Sgt Ex FLÁVIO ANDRÉ
FERNANDES DA SILVA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
251, caput e § 3º, do CPM.
3. Em suas Razões, a Defesa pretendia a reforma da Sentença para
absolvição do Apelante, aduzindo que este não teria concorrido para a prática do
crime. Subsidiariamente, requereu a redução da pena para mínimo legal.
4. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto negando provimento ao Apelo defensivo e mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, abri a divergência especificamente para afastar a agravante
prevista no § 3º do art. 251 do CPM, como será demonstrado mais adiante.
6. Sobre a necessidade de uma reprimenda penal ao caso vertente, não
há dúvida de que estão delineadas nos autos a autoria e a materialidade delitivas.
Conforme abordado pelo Relator, observa-se que o Apelante requereu,
em 25/9/2013, prorrogação do tempo de serviço por mais 1 (um) ano, o que resultou
em sua saída da Guarnição Especial, em virtude da transferência requerida, por
necessidade do Serviço, do 8º BEC - Santarém/PA para o 12º Batalhão de
Engenharia de Combate, localizado na cidade de Alegrete/RS.
7. Diante do seu reengajamento e da transferência por necessidade do
serviço, o Apelante recebeu, em 15/10/2013, o montante de valor de R$ 43.146,97
(quarenta e três mil cento quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), a serem
empregados no custeio de sua movimentação. Todavia, no mesmo dia em que
recebeu os valores à título de ajuda de custo, o acusado transferiu a maior parte dela,
qual seja, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para sua conta-poupança.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350223 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350223 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
2/5
8. Ocorre que, em 25/10/2013, dez dias após ter recebido os valores
pela Administração Militar, o acusado desistiu e requereu a anulação do pedido de
prorrogação do tempo de serviço, tendo sido atendido, o que o obrigaria a restituir à
União os valores recebidos a título de ajuda de custo, uma vez que sequer chegou a
ser efetivamente movimentado para a cidade Alegrete/RS.
9. Somado a isso, o Apelante requereu sua exclusão das fileiras do
Exército, ainda no mês de novembro de 2013, sem que tivesse ressarcido à União o
valor devido.
10. Demonstrou-se durante a instrução criminal que o acusado
concedeu um empréstimo ao civil RIBEIRO OMAR DE CASTRO, no valor de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais), além de gastos com mobília e passagem aérea
para a Europa.
11. É importante ressaltar que, conforme descrito pelo eminente
Ministro-Relator, a conduta do Apelante "preencheu todas as elementares do crime
de estelionato, ao simular uma movimentação entre Unidades Militares para
receber valores sabidamente indevidos, lesando a Administração Militar.".
12. Não obstante, entendi que a pena definitiva fixada pelo Juízo a quo
no patamar de 3 (três) anos de reclusão estava em completa dissonância com o
princípio da proporcionalidade. Vale destacar que o prejuízo gerado à Administração
Militar, calculado no importe de R$ R$ 43.146,97 (quarenta e três mil cento
quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), foi considerado como circunstância
judicial da extensão do dano na primeira fase da dosimetria, sendo a pena fixada
acima do mínimo legal, além de ter havido a incidência da agravante do § 3º do art.
251 do CPM na terceira fase.
13. A esse propósito, pedi vênia para abordar dois precedentes desta
Corte, nos quais funcionei como Relator, ora admitindo a incidência da agravante do
§ 3º do art. 251 do CPM, ora propondo sua exclusão, mas tudo motivado pelo
princípio da proporcionalidade, valorando também a tão festejada questão de
política criminal.
13.1 No primeiro caso, esta Corte julgou, em 5/11/2020, a Apelação no
7000234-69.2020.7.00.0000, de minha relatoria e que teve como Revisor o eminente
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, em cujos autos o apelante tinha sido
condenado pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar,
c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12
(doze) dias de reclusão, com o direito à suspensão condicional da pena pelo prazo de
(dois) anos e a recorrer em liberdade. Por atender ao princípio da proporcionalidade,
a pena foi mantida nesse patamar, cujo julgado está assim ementado, in litteris:
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350223 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350223 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
3/5
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART.
251, § 3º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CPB. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário
que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais
sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o
prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos
agentes e o dolo na conduta;
II - O crime de estelionato não exige a falsificação material de
documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de
artifício, ardil ou outro meio fraudulento;
III - O princípio da bagatela imprópria considera a aplicação da pena
desnecessária , tendo em vista o caso concreto e o histórico do autor
do fato, embora presentes o desvalor da conduta e do resultado, ou
seja, mesmo sendo a conduta típica (formal e materialmente),
antijurídica e culpável.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime". (Grifos nossos.)
13.2 Já no segundo caso, este Tribunal julgou, em 5/8/2021, a
Apelação nº 7000102-75.2021.7.00.0000, de minha relatoria e que teve como
Revisor o eminente Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, em cujos autos o apelante
tinha sido condenado pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, por
quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do Código
Penal Brasileiro - CPB), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o
direito a recorrer em liberdade, havendo recurso da Defesa e do Ministério Público
Militar, este último para que fosse reconhecida a incidência do § 3º do art. 251
do CPM. Porém, por razões de política criminal, esta Corte deixou de aplicar a
citada agravante. Segue a Ementa do citado precedente, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
CRIME
DE
ESTELIONATO.
PRESENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 251 DO CPM.
APELO NÃO PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350223 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350223 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
4/5
I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o
recurso é exclusivo da defesa;
II - A partir da publicação da Lei no 12.234/2010, a primeira causa
interruptiva do curso da prescrição passa a ser o recebimento da
Denúncia. Preliminar de extinção da punibilidade em razão da
ocorrência de prescrição de pretensão punitiva rejeitada. Decisão
unânime;
III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário
que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais
sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o
prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos
agentes e o dolo na conduta;
IV - O crime de estelionato não exige a falsificação material de
documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de
artifício, ardil ou outro meio fraudulento;
V - Por razões de política criminal, a análise da dosimetria da pena
deve sempre considerar como será tratado aquele que enfrentará a
reprimenda penal, pelo que se deixa de aplicar a agravante do § 3o
do art. 251 do CPM. Apelos conhecidos e não providos. Decisões
unânimes." (Grifos nossos.)
14. Assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o caso vertente
comportava a revisão da dosimetria da pena para que fosse imposta, tão somente, a
pena necessária para reprovação e prevenção do crime de que ora se trata, levando-
se em consideração o presente caso concreto.
15. Conforme as razões expendidas, mantive a condenação do
Apelante FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA pela prática do crime de
estelionato, capitulado no art. 251, caput, do CPM.
15.1 Em observância ao disposto no art. 69 do CPM, na primeira fase
da dosimetria da pena, reconheci a extensão do dano como circunstância judicial
negativa, razão pela qual fixou-se a pena-base, acima do mínimo legal, em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
15.2 Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes,
permanecendo a pena no patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350223 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 23:57
:: 40001350223 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
5/5
15.3 Na terceira, ausentes minorantes e presente a agravante prevista
no § 3º do art. 251 do CPM, deixei de propor a sua incidência por questão de
política criminal, tornando-se definitiva a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, uma vez que representava o quantum necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime analisado no caso vertente.
16. Por não preencher os requisitos do artigo 84 do CPM, o Apelante
não faria jus ao benefício da suspensão condicional da pena.
17. Fixei o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, bem como o direito de
recorrer em liberdade.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação proferida na Sentença, reduzir a pena
imposta ao ex-Sgt Ex FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA para 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o
regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, se for o caso, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984, e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350223v6 e do código CRC cce99d84.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/3/2023, às 20:3:6
7000345-19.2021.7.00.0000
40001350223 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR